Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. INTERRUPÇÃO IMEDIATA DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.694 do Código Civil estabelece a obrigação de prestar alimentos entre os parentes, cônjuges ou companheiros, nos seguintes termos: “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
2. O artigo 1.695, do mesmo diploma legal, dispõe que “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.
3. Determinação judicial de interrupção imediata da prestação alimentícia, em sede liminar, somente se faz possível em situações excepcionais.
4. No caso, não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade de prestação alimentícia pelo agravante. Tampouco há situação que lhe cause risco concreto ou iminente e justifique a concessão da liminar requerida. Necessária, portanto, a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Necessária a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso conhecido e desprovido.